Tribunal: TJSP
Processo: 1006594-57.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Apelação cível. Tutela cautelar antecedente. Extinção sem exame de mérito. Apelo do autor. Gratuidade da justiça indeferida porquanto não demonstrada a alegada hipossuficiência financeira. Custas recursais não recolhidas no prazo concedido. Deserção. Apelação não conhecida.